Tribunal: STF
Processo: RHC 53955
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-14
Data de publicação: 1975-11-14

Ementa:
CRIME DO ART. 129, PAR 1, I, DO CÓDIGO PENAL, C.C. A LEI N.
4.898/65, ART. 4, B. CONDENAÇÃO.
II. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO ESTRIBADA NO FATO DE TER A
DEFESA PREVIA DO PACIENTE ARROLADO COMO TESTEMUNHAS OS CO-REUS E NA
CIRCUNSTANCIA DE TER SIDO NOMEADO DEFENSOR ÚNICO A TODOS ELES, PARA
O ATO DE DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS OUVIDAS MEDIANTE PRECATORIA.
INOCORRENCIA DAS PRETENDIDAS NULIDADES, EM FACE DAS CIRCUNSTANCIAS
DO CASO, AS QUAIS NÃO ACARRETAM QUALQUER PREJUIZO A DEFESA DO
PACIENTE. III. RECURSO NÃO PROVIDO.